Tribunal: STF
Processo: SS 5495
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. INOCORRÊNCIA DO ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. EMBARGOS DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Firmino Alves contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento ao presente pedido de suspensão e que restou assim ementada:
    “SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTACAUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. 
    Em síntese, o embargante repisa os argumentos expendidos na inicial, sustentando que a decisão cuja suspensão se requer causa grave impacto financeiro para o poder executivo municipal, resultando em possível interrupção dos serviços prestados pela municipalidade. 
    Argumenta, ademais, pela impossibilidade de concessão de antecipação de tutela contra entes públicos “que determine a reclassificação ou equiparação de servidores púbicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento e qualquer natureza”. 
    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, com o deferimento do pedido de suspensão.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.
    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a ausência de potencial lesão ao interesse público a ensejar a suspensão pleiteada, na medida em que a decisão que se busca suspender determina a reintegração de apenas nove servidores, restabelecendo despesa pública de valor não excessivamente elevado. 
    Ademais, a decisão embargada consignou expressamente a existência de divergência acerca da natureza do vínculo existente entre impetrantes e Município autor, na medida em que a decisão impugnada assenta serem as impetrantes “professoras do quadro efetivo do magistério público do Município de Firmino Alves aprovadas em concurso público”, o que faz com que a revisão da decisão impugnada demande o revolvimento do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, providência incabível na via processual da suspensão.
    Destarte, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, a qual abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.
    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente